Tribunal: TJSP
Processo: 9000761-23.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670359
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000761-23.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
ANDERSON FRANCISCO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000761-23.2019.8.26.0482 -Voto no 20.882 - AP
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo em Execução no: 9000761-23.2019.8.26.0482
Agravante: ANDERSON FRANCISCO DA SILVA
Agravado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : LUIZ CARLOS DE CARVALHO MOREIRA
Origem: VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DA COMARCA DE
PRESIDENTE PRUDENTE
Voto no 20.882
Agravo em execução. Retificação do cálculo de pena.
Impossibilidade. Início do cumprimento da pena que
corresponde à data seguinte à concessão do indulto. Não
provimento ao recurso.
Trata-se de agravo em execução
interposto
pelo
Executado-Condenado
contra
a
decisão de fls.08 que indeferiu o pedido de
retificação do cálculo de penas, pretendendo a
reforma da decisão “para que conste como termo
inicial
do
cumprimento
da
pena
prevista
na
Execução no 02 o dia 23/01/2016 (data da prisão)”
(fls.10/13vo). Vieram documentos.
Recebido o recurso (fls.18), o
Ministério Público, em contraminuta, manifestou-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000761-23.2019.8.26.0482 -Voto no 20.882 - AP
3
pelo seu não provimento (fls.15/17).
Mantida a decisão (fls.18), o
parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo
não provimento do recurso (fls.27/30).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
Conforme
se
vê
das
cópias
acostadas: 1. o Agravante iniciou o cumprimento da
pena de 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 11
(onze)
dias
de
reclusão,
em
regime
inicial
fechado, pelo crime de roubo majorado (artigo 157,
§ 2o, inciso II, do Código Penal), na data de
26.03.2013
(data do fato e da prisão em flagrante), cuja previsão de término estava
prevista para 06.12.2017; 2. por decisão datada de
16.03.2015, foi concedido ao Agravante o benefício
do
livramento
condicional;
3.
na
data
de
23.01.2016, foi preso em flagrante (fls.04) pela
prática de novo crime e que deu origem à Execução
no 02, sendo condenado à pena de 06 (seis) anos e
05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, pelo crime de roubo majorado (artigo 157,
§ 2o, incisos II e V, do Código Penal); 4. por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000761-23.2019.8.26.0482 -Voto no 20.882 - AP
4
decisão
datada
de
31.07.2017,
foi
concedido
indulto pleno ao Agravante, com fundamento no
artigo 1o, inciso I, do Decreto Presidencial no
8.615/15
(conforme constou nas informações complementares da Folha de Antecedentes

fls.20vo, já que o recurso não veio acompanhado de
cópia dessa decisão que concedeu o indulto); 5. há
cálculo de penas elaborado, constando, como início
de cumprimento da pena da Execução no 02, a data
seguinte à data da concessão do indulto pleno; 6.
por decisão datada de 04.09.2019, o Agravante foi
promovido ao regime semiaberto.
Aceitar
o
posicionamento
pretendido pela Defesa implicaria, em verdade, em
permitir a concessão de duplo benefício ao sentenciado, considerando-se cumprido
simultaneamente o período de duas penas distintas.
Em outras palavras, é conceder ao
preso um duplo benefício pelo período em que
permaneceu recolhido entre a data da prática do
novo crime e a data da concessão do indulto,
abatendo simultaneamente as penas anterior e
posterior.
Nesse
sentido
bem
colocou
a
questão o Ministério Público: “Foge do bom senso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000761-23.2019.8.26.0482 -Voto no 20.882 - AP
5
acreditar que o Estado, além de extinguir a pena
através de um benefício, como o indulto pleno,
concordaria que essa extinção se aperfeiçoasse na
data base do Decreto (25/12/2015) e não na data da
eventual concessão do benefício. Isso porque se
entre essas duas datas o cativo estivesse preso,
geraria uma questão problemática e polêmica ao
Estado, eis que essa prisão poderia ser tida como
indevida, ou até permitir-se-ia a criação de uma
“conta corrente”, em que os sentenciados poderiam
compensar as diversas infrações penais umas pelas
outras, num claro incentivo à criminalidade”
(fls.17, primeiro parágrafo).
O dia seguinte da data em que foi
extinta a pena da condenação anterior, pela
concessão do indulto, corresponde ao início do
cumprimento da pena pelo novo crime cometido, ou
seja, é a partir do dia seguinte da data da
decisão em que se concedeu o indulto, que o
apenado passou a cumprir a pena referente à nova
condenação.
Nesse sentido já decidiu este
Tribunal
(HC
no
0018615-87.2013.8.26.0000,
4a
Câm., Rel. Des. Luis Soares de Mello, j. em
14.05.2013):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000761-23.2019.8.26.0482 -Voto no 20.882 - AP
6
“A análise dos requisitos para a
concessão de indulto há de ser realizada quando da
prolação da sentença, como já vem reiteradamente se
posicionado esta C. 4a Câmara:
“O decreto de indulto e redução de penas
não é autoexecutável,
dependendo
da verificação
de
suas condições pelo juízo competente,
que deferirá ou
não o benefício, desde que presentes ou ausentes os
requisitos. Essa análise é feita por ocasião da sentença
e abrangerá todo o período a ela antecedente,
antes e
depois da publicação do decreto. Desse modo, ao
contrário do direito adquirido, o candidato ao indulto ou
redução de pena tem somente expectativa
de direito,
devendo
reunir
todos
os
pressupostos

legais
no
momento da decisão”. (RT 559/323)
Em suma.
O
decreto
de
indulto
não
é
autoexecutável e deve obedecer ao procedimento
estabelecido no art. 112, §§ 1o e 2o da Lei de Execução
Penal .
[...]
A data da decisão de concessão do
indulto deve ser estabelecida como o início de
cumprimento de pena da terceira execução.
Isto porque é a data da decisão de
concessão de indulto que extingue a punibilidade.
Assim, o paciente iniciou o cumprimento
de pena referente ao processo 275/2005 no momento em
que foi extinta a punibilidade das penas referentes às
execuções anteriores pela sentença concessiva de
indulto, e não somente por ocasião do mandado de
prisão em 07.08.2009.
Logo, o início de cumprimento de pena
do processo 275/2005 é a data da sentença que concedeu
o indulto 29.jul.2009”.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000761-23.2019.8.26.0482 -Voto no 20.882 - AP
7
ZORZI ROCHA
RELATOR